Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-02.2021.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000381-02.2021.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Licínio de Almeida

Advogado(s)
:

APELADO: DOUGLAS DE ANDRADE CAMPOS GUILGER

Advogado(s)
:
MARCIO MOISES SILVA SOUSA

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM VIOLENTA REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. USO EXCESSIVO DA FORÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame: Tratam-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por DOUGLAS DE ANDRADE CAMPOS GUILGER e MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais em razão de abordagem abusiva praticada por agentes da Guarda Municipal.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir: (i) se restou configurada a responsabilidade civil objetiva do Município pelos atos praticados por agentes da Guarda Municipal no exercício de suas funções; (ii) se houve excesso no uso da força apto a caracterizar ato ilícito indenizável; e (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir: A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, possui natureza objetiva, exigindo a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo causal entre ambos. O conjunto probatório evidenciou que os agentes municipais extrapolaram os limites do estrito cumprimento do dever legal, mediante utilização desproporcional da força, emprego de spray de pimenta, agressões físicas e ameaça armada, circunstâncias corroboradas por prova testemunhal, exame de lesões corporais, fotografias e documentos médicos. A alegação de legítima defesa ou culpa exclusiva da vítima não restou comprovada pelo ente municipal, inexistindo elementos aptos a demonstrar resistência capaz de justificar a violência empregada pelos agentes públicos. O dano moral restou caracterizado em razão da violação à integridade física e psíquica do autor, superando a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante do diagnóstico de síndrome do pânico decorrente do episódio. O valor da indenização fixado em R$20.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000381-02.2021.8.05.0136
, em que figuram como apelante/apelado DOUGLAS DE ANDRADE CAMPOS GUILGER e MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator